Tribunal: TJMT
Processo: 1021300-36.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021300-36.2024.8.11.0015
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS DE PEDÁGIO INADIMPLIDAS. EVASÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À PESSOA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa de transportes contra sentença que julgou procedente cobrança ajuizada por concessionária de rodovia em razão de 260 passagens de veículos por praça de pedágio sem quitação tarifária. A recorrente requer, preliminarmente, o deferimento da assistência judiciária e sustenta nulidade por cerceamento de defesa, afronta à legislação consumerista, inexigibilidade do débito por ausência de notificação prévia e imprestabilidade das provas produzidas pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica recorrente comprova incapacidade financeira apta a justificar o deferimento da justiça gratuita; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (iii) determinar se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova afastam o dever da ré de apresentar contraprova mínima; (iv) definir se a cobrança judicial das tarifas inadimplidas depende de notificação prévia; e (v) estabelecer se relatórios, fotografias, vídeos e identificação dos veículos constituem prova suficiente das evasões de pedágio narradas na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa jurídica faz jus à justiça gratuita quando demonstra objetivamente impossibilidade de arcar com os encargos processuais, e a mera existência de patrimônio não basta para afastar o benefício sem prova de liquidez imediata.
4. Os documentos contábeis revelam disponibilidade imediata limitada, passivo circulante expressivo e resultado negativo no exercício de 2024, quadro que evidencia severo comprometimento do fluxo de caixa e insuficiência de liquidez para suportar as despesas processuais sem prejuízo da atividade empresarial.
5. Não há cerceamento de defesa quando as partes são intimadas para especificar as provas que pretendem produzir e deixam de manifestar interesse útil em instrução complementar, tornando legítimo o julgamento antecipado.
6. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a eventual inversão do ônus da prova não dispensam a parte ré de apresentar elementos mínimos aptos a infirmar a prova produzida pela autora, pois a facilitação da defesa do consumidor não equivale à presunção automática de veracidade de suas alegações.
7. Relatórios, fotografias, vídeos e documentos de identificação dos veículos, convergentes entre si, demonstram de forma suficiente as 260 evasões de pedágio descritas na inicial.
8. A apelante não produz contraprova idônea, não comprova pagamento, não afasta a titularidade dos veículos, não aponta falsidade ou inconsistência objetiva dos documentos e tampouco requer prova técnica, de modo que sua insurgência genérica não enfraquece a robustez do conjunto probatório.
9. A cobrança judicial de tarifas de pedágio inadimplidas não se confunde com imposição de penalidade administrativa de trânsito, razão pela qual não se submetem à hipótese as exigências próprias do procedimento administrativo sancionador do Código de Trânsito Brasileiro.
10. A notificação prévia do auto de infração não constitui requisito para a cobrança judicial das tarifas inadimplidas, porque o contraditório e a ampla defesa se realizam plenamente no próprio processo judicial.
11. Os documentos produzidos pela concessionária não retratam mera passagem de veículos, mas passagens sem quitação tarifária individualizadas por data, horário, local e placa, e conservam força probatória diante da ausência de impugnação específica acompanhada de elementos concretos em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Assistência judiciária deferida.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Súmula 481 do STJ; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 184.288/DF, 1a Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 04.04.2013; STJ, REsp n. 184.457/MG, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 21.10.1999; STJ, AgInt no AREsp n. 2.333.108/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.10.2023; TJPR, Apelação n. 0004652-34.2019.8.16.0047, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, 7a Câmara Cível, j. 01.09.2023; TJPR, Apelação n. 0057638-93.2021.8.16.0014, Rel. Claudio Smirne Diniz, 6a Câmara Cível, j. 03.02.2025, publ. 05.02.2025; STJ, Tema n. 1.059.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021300-36.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 44.067.725/0001-72 (APELADO), ANE ISABELLE ALENCAR NUNES PARZIANELLO - CPF: 332.675.738-74 (ADVOGADO), TRANSDARMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.813.278/0001-98 (APELANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS DE PEDÁGIO INADIMPLIDAS. EVASÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À PESSOA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de transportes contra sentença que julgou procedente cobrança ajuizada por concessionária de rodovia em razão de 260 passagens de veículos por praça de pedágio sem quitação tarifária. A recorrente requer, preliminarmente, o deferimento da assistência judiciária e sustenta nulidade por cerceamento de defesa, afronta à legislação consumerista, inexigibilidade do débito por ausência de notificação prévia e imprestabilidade das provas produzidas pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (
i
) definir se a pessoa jurídica recorrente comprova incapacidade financeira apta a justificar o deferimento da justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (
iii
) determinar se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova afastam o dever da ré de apresentar contraprova mínima; (
iv
) definir se a cobrança judicial das tarifas inadimplidas depende de notificação prévia; e (
v
) estabelecer se relatórios, fotografias, vídeos e identificação dos veículos constituem prova suficiente das evasões de pedágio narradas na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pessoa jurídica faz jus à justiça gratuita quando demonstra objetivamente impossibilidade de arcar com os encargos processuais, e a mera existência de patrimônio não basta para afastar o benefício sem prova de liquidez imediata.

4. Os documentos contábeis revelam disponibilidade imediata limitada, passivo circulante expressivo e resultado negativo no exercício de 2024, quadro que evidencia severo comprometimento do fluxo de caixa e insuficiência de liquidez para suportar as despesas processuais sem prejuízo da atividade empresarial.

5. Não há cerceamento de defesa quando as partes são intimadas para especificar as provas que pretendem produzir e deixam de manifestar interesse útil em instrução complementar, tornando legítimo o julgamento antecipado.

6. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a eventual inversão do ônus da prova não dispensam a parte ré de apresentar elementos mínimos aptos a infirmar a prova produzida pela autora, pois a facilitação da defesa do consumidor não equivale à presunção automática de veracidade de suas alegações.

7. Relatórios, fotografias, vídeos e documentos de identificação dos veículos, convergentes entre si, demonstram de forma suficiente as 260 evasões de pedágio descritas na inicial.

8. A apelante não produz contraprova idônea, não comprova pagamento, não afasta a titularidade dos veículos, não aponta falsidade ou inconsistência objetiva dos documentos e tampouco requer prova técnica, de modo que sua insurgência genérica não enfraquece a robustez do conjunto probatório.

9. A cobrança judicial de tarifas de pedágio inadimplidas não se confunde com imposição de penalidade administrativa de trânsito, razão pela qual não se submetem à hipótese as exigências próprias do procedimento administrativo sancionador do Código de Trânsito Brasileiro.

10. A notificação prévia do auto de infração não constitui requisito para a cobrança judicial das tarifas inadimplidas, porque o contraditório e a ampla defesa se realizam plenamente no próprio processo judicial.

11. Os documentos produzidos pela concessionária não retratam mera passagem de veículos, mas passagens sem quitação tarifária individualizadas por data, horário, local e placa, e conservam força probatória diante da ausência de impugnação específica acompanhada de elementos concretos em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido. Assistência judiciária deferida.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Súmula 481 do STJ; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 184.288/DF, 1a Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 04.04.2013; STJ, REsp n. 184.457/MG, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 21.10.1999; STJ, AgInt no AREsp n. 2.333.108/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.10.2023; TJPR, Apelação n. 0004652-34.2019.8.16.0047, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, 7a Câmara Cível, j. 01.09.2023; TJPR, Apelação n. 0057638-93.2021.8.16.0014, Rel. Claudio Smirne Diniz, 6a Câmara Cível, j. 03.02.2025, publ. 05.02.2025; STJ, Tema n. 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta por
TRANSDARMA TRANSPORTES LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Tutela Inibitória n. 1021300-36.2024.8.11.0015, ajuizada por
VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S. A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de se evadir das praças de pedágio das rodovias administradas pela autora, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), bem como no pagamento da quantia em dinheiro correspondente a R$172.372,60 (cento e setenta e dois mil e trezentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), acrescida dos consectários legais de atualização da dívida, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na
fase inicial
, verifica-se que a autora,
VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.,
instruiu a petição com a narrativa dos fatos e com documentação destinada a demonstrar a ocorrência das evasões, indicando relatórios internos, imagens e vídeos referentes à passagem dos veículos pela praça de pedágio denominada “Trairão”, sem pagamento da tarifa ou sem utilização de “tag” habilitada (id. 329858499).

Com fundamento nesses elementos, requereu provimento jurisdicional de natureza inibitória e condenatória, cumulando obrigação de não fazer com cobrança de quantia certa. A tutela de urgência foi deferida, determinando-se que a requerida se abstivesse de realizar novas evasões, sob pena de multa, conforme decisão interlocutória proferida no curso do feito (id. 329860425).

Na
contestação
, a requerida,
TRANSDARMA TRANSPORTES LTDA.,
defendeu, em síntese, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com pedido de inversão do ônus da prova. Sustentou, a inexigibilidade do débito, sob o argumento de que não teria havido notificação prévia de autuação no prazo de 30 dias, o que, a seu ver, acarretaria nulidade do auto de infração e da cobrança pretendida,

bem como impugnou a suficiência das provas apresentadas pela autora, afirmando que os documentos colacionados com a inicial não estariam aptos a comprovar a prática de evasão de pedágio (id. 329860454).

Na sequência, apresentada
impugnação
, a autora rebateu os argumentos defensivos e reiterou, em essência, os fundamentos já expostos na petição inicial. A concessionária rejeitou a tese de nulidade por ausência de notificação administrativa e insistiu na robustez do acervo probatório, sustentando que os documentos juntados eram suficientes para demonstrar tanto a titularidade dos veículos quanto a efetiva evasão das praças de pedágio (id. 329860457).

Na
sentença
, o juízo inicialmente enfrentou a questão processual relativa à instrução, assentando que a ausência de especificação concreta das provas autorizava o julgamento no estado em que o processo se encontrava. Reconheceu a aplicabilidade das regras protetivas do consumidor, inclusive quanto à facilitação da defesa e à possibilidade de inversão do ônus da prova, bem como que não havia matérias pendentes de análise.

No exame do mérito, com fundamento nos relatórios analíticos, nas fotografias e nos vídeos juntados aos autos, conclui pela comprovação de que os veículos registrados em nome da requerida efetuaram 260 passagens pela praça de pedágio sem o pagamento da tarifa.

O édito faz referência, inclusive, à vinculação dos veículos à empresa ré mediante documentos específicos de registro, reputando tais elementos suficientes para conferir verossimilhança e consistência à narrativa autoral.

De igual modo, foi rejeitada expressamente a tese defensiva de necessidade prévia da notificação de autuação administrativa, assentando que a controvérsia não dizia respeito à imposição de penalidade de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro, mas sim à cobrança judicial de tarifa de pedágio inadimplida, qualificada na decisão como preço público.

Ao final, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la na obrigação de não fazer, consistente em se abster de evadir das praças de pedágio administradas pela autora, sob pena de multa, bem como ao pagamento da quantia de R$ 172.372,60, acrescida de encargos legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 329860462).

Nas
razões do recurso
, em capítulo próprio, dinate das dificuldades financeiras decorrentes da crise no setor de transportes e da consequente redução de seu faturamento a partir do ano de 2024, a requerida formula pedido para concessão da assistência judiciária e afirma não possuir condições de arcar com o preparo recursal.

Quanto ao mérito, afirma que, uma vez reconhecida a relação de consumo, incumbia à concessionária comprovar de forma segura e individualizada a ocorrência de cada evasão e o não pagamento correspondente, não podendo o juízo transferir à consumidora o encargo de demonstrar fato negativo ou de desconstituir dados produzidos unilateralmente pela fornecedora do serviço.

Com base nisso, afirma que a sentença mitigou indevidamente a regra do art. 6o, VIII, do CDC e pede sua reforma para que se reconheça a falha da autora no cumprimento do ônus probatório.

Defende que não recebeu qualquer comunicação sobre as ocorrências narradas na inicial, o que, em sua ótica, comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diz que, embora a sentença tenha distinguido a cobrança de tarifa da aplicação de penalidade administrativa de trânsito, a ausência de notificação não poderia ser desconsiderada, pois a pretensão deduzida em juízo se funda na imputação de uma conduta ilícita, qual seja, a evasão de pedágio, ao passo que a falta de comunicação prévia impediu a empresa de verificar a veracidade dos fatos, identificar os motoristas envolvidos, apresentar defesa em âmbito administrativo e adotar providências para impedir eventual repetição da conduta.

Defende, assim, que a cobrança judicial, desacompanhada de notificação prévia das ocorrências, viola o devido processo legal, a boa-fé e as garantias do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requer o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

Sustenta a imprestabilidade dos relatórios, imagens e vídeos produzidos unilateralmente pela concessionária, ao argumento de que tais elementos apenas demonstram a passagem dos veículos pela praça de pedágio, sem comprovar, de modo seguro, a efetiva ausência de pagamento da tarifa.

Aduz que a sentença incorreu em erro ao equiparar registro de passagem a prova de evasão, pois o sistema de arrecadação e fiscalização do pedágio, por sua própria natureza, deveria produzir registros eletrônicos auditáveis aptos a demonstrar, em cada caso, a inexistência de pagamento, a ausência de “tag” válida ou eventual falha específica no procedimento de cobrança.

Acrescenta que impugnou especificamente os documentos ao sustentar que eles comprovam apenas a passagem dos veículos, e não a evasão, não lhe sendo possível demonstrar falsidade ou incongruência de dados internos aos quais não possui acesso. Defende o reconhecimento de que o acervo probatório produzido pela autora não possui robustez suficiente para embasar a condenação.

Por fim, requer o conhecimento do recurso, a concessão da assistência judiciária e o seu integral provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (id. 329860463).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, por meio das quais reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento total do recurso (id. 329860467).

Oportunizado prazo para apresentação dos documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência, a parte recorrente juntou aqueles que entendeu pertinentes (Id. 342056896).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Ab initio
, a parte recorrente postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária, ao argumento de que não dispõe de condições financeiras para promover o recolhimento do preparo recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício quando demonstra objetivamente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481, segundo a qual:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Nessa perspectiva, a mera existência de patrimônio em nome da empresa não constitui fundamento bastante para o indeferimento do pleito, porquanto tal circunstância, isoladamente considerada, não evidencia capacidade financeira imediata nem suficiência de liquidez.

No caso concreto, os documentos contábeis juntados aos autos demonstram que, embora a empresa possua ativo registrado, suas disponibilidades imediatas são limitadas a R$27.792,93, ao passo que o passivo circulante atinge R$7.070.525,11, com expressivas obrigações perante fornecedores e adiantamentos de clientes no importe de R$1.248.500,00. Soma-se a isso o resultado negativo apurado no exercício de 2024, com prejuízo de R$2.787.657,26, quadro que evidencia severo comprometimento do fluxo de caixa e manifesta insuficiência de liquidez para suportar as despesas processuais sem prejuízo da manutenção da atividade empresarial.

Assim, demonstrada a incapacidade financeira,
defiro
os benefícios da assistência judiciária à parte recorrente.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

Não há nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir e não manifestaram interesse útil na instrução complementar.

Nessas circunstâncias, o julgamento antecipado mostrou-se legítimo, em consonância com a orientação consolidada de que o protesto genérico por provas não substitui sua necessária especificação após a formação da controvérsia (STJ, AgRg no AREsp n. 184.288/DF, 1a Turma, Relator Ministro Ari Pargendler, julgado em 04/04/2013; STJ, REsp n. 184.457/MG, 3a Turma, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 21/10/1999).

Também não procede a alegação de afronta à legislação consumerista, pois, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não dispensa a parte de apresentar elementos mínimos capazes de infirmar a prova produzida pela parte contrária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue exatamente essa linha, ao afirmar que a facilitação da defesa do consumidor não se confunde com presunção automática de veracidade de suas alegações (STJ, AgInt no AREsp n. 2.333.108/SP, 4a Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 09/10/2023).

No caso concreto, a autora instruiu a inicial com relatórios, fotografias, vídeos e documentos de identificação dos veículos, todos convergentes quanto às passagens sem pagamento na praça de pedágio, de modo que esse acervo probatório se revelou suficiente para demonstrar as 260 evasões narradas na inicial.

Em sentido oposto, a apelante deixou de produzir contraprova idônea, não comprovou pagamento, não afastou a titularidade dos veículos, não apontou falsidade ou inconsistência objetiva nos documentos e tampouco requereu prova técnica. A insurgência permanece genérica e não basta para afastar a robustez do conjunto probatório.

A jurisprudência de tribunais estaduais, em casos análogos, reconhece a suficiência de relatórios, imagens e vídeos para embasar a cobrança de tarifas de pedágio inadimplidas, sobretudo quando ausente impugnação específica da parte ré (TJPR, Apelação n. 0004652-34.2019.8.16.0047, de Assaí, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, 7a Câmara Cível, j. 01/09/2023).

Quanto à tese de inexigibilidade do débito por ausência de notificação prévia, igualmente não lhe assiste razão. A controvérsia dos autos não diz respeito à imposição de penalidade administrativa de trânsito, mas à cobrança judicial de tarifas de pedágio inadimplidas.

Em razão disso, não incidem, na hipótese, as exigências próprias do procedimento administrativo sancionador previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Sobre o tema, a orientação jurisprudencial invocada na sentença é firme no sentido de que, em demandas dessa natureza, a notificação prévia do auto de infração não constitui requisito para a cobrança judicial, uma vez que o contraditório e a ampla defesa se realizam plenamente no próprio processo (TJPR, Apelação n. 0057638-93.2021.8.16.0014, de Londrina, Rel. Claudio Smirne Diniz, 6a Câmara Cível, j. 03/02/2025, publ. 05/02/2025).

Por fim, não merece acolhimento a tese de imprestabilidade das provas, uma vez que os elementos produzidos pela concessionária, quando analisados em conjunto, não retratam mera passagem de veículos, mas passagens sem quitação tarifária, devidamente individualizadas por data, horário, local e placa.

A jurisprudência igualmente admite a força probatória desses documentos, sobretudo porque gozam de presunção de autenticidade e somente cedem diante de impugnação específica acompanhada de elementos concretos em sentido contrário, o que não ocorreu (TJPR, Apelação n. 0004652-34.2019.8.16.0047, de Assaí, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, 7a Câmara Cível, j. 01/09/2023).

Portanto, à vista desse contexto, tenho que a sentença examinou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito, não havendo motivo para sua reforma.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto por
TRANSDARMA TRANSPORTES LTDA.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, observada a assistência judiciária ora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026